Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INVERSÃO DO JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. § 2o DO ART. 85 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
Em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, situação em que inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.